Tribunal: STF
Processo: HC 266451
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES  E PORTE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2025, por Raphael Henrique Dutra Rigueira, em benefício de Caio Henrique Carvalho, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 9.12.2025, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 228.900/MG.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com corréus, em 20.10.2025, tendo sido convertida a prisão em preventiva, por prática de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 14 da Lei
n. 10.826/2203), com a posse de “uma porção grande [de] cocaína, 5 pedras de crack, 1 carregador de artesanal alongado, 1 carregador de pistola .9mm,
40 munições calibre .380 e 10 munições calibre .9mm (...), 1 pino de cocaína,
1 revólver calibre .38 com 5 munições e a quantia de R$ 1.052,00 (um mil e cinquenta e dois reais) em dinheiro, além de 4 aparelhos celulares (...)”, e também com “37 pedras de crack, 03 munições cal .38, 1 munição calibre .380, 18 pinos de cor rosa de cocaína, 22 pinos de cocaína, 1 bucha de maconha, 1 balança de precisão e 1 máquina de cartão, objetos estes que o réu informalmente confessou a propriedade” (fls. 249-252, doc. 2).

3. Contra a prisão preventiva (confirmada pelo Juiz das Garantias – fls. 346-352, doc. 2), impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.25.422550-1/000, denegado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em acórdão não juntado nesta impetração.

4. Contra esse julgado, impetrou-se o Recurso em Habeas Corpus
n. 228.900/MG, desprovido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 9.12.2025, nos termos seguintes:  
“(...)
No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 366/368): 
‘(...) No caso do flagranteado, verifica-se a presença da situação descrita no inciso I do artigo 313 do CPP visto que o crime imputado ao autuado possui previsão de pena de reclusão acima de 04 anos. No presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no art. 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal. Analisando o caso, nota-se que foi praticado, em tese, crimes de tráfico de drogas por todos os denunciados, além de posse de arma de fogo por Jonas e Carol. Em complementação às informações acima repassadas, foi informado pelos policiais que na residência de Caio foram localizados diversos pinos eppendorff vazios, sacos plásticos para dolagem de drogas, balança de precisão e R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em dinheiro, além de 23 pedras de crack. Durante as buscas, ainda segundo os militares, Caio compareceu na residência, tentando evadir ao visualizar os policiais, no entanto, sendo contido, tendo ele confessado informalmente a propriedade dos ilícitos. Na mesma ocasião, Caio narrou aos policiais que praticava o tráfico de drogas em conjunto
com os demais autuados, Carol e Jonas, o que motivou
as diligências policiais nos demais endereços. Durante patrulhamento, os militares encontraram Carol vagando pela rua, sendo que ao abordá-la, foi autorizado o ingresso dos policiais em sua residência, tendo ela acompanhado-os, bem como espontaneamente entregado uma porção grande cocaína,
5 pedras de crack, 1 carregador de artesanal alongado,
1 carregador de pistola .9mm, 40 munições calibre .380 e
10 munições calibre .9mm. Por fim, os policiais diligenciaram até a residência de Jonas, sendo que ao chamá-lo, foram atendidos por sua namorada, Natália, que expressamente autorizou o ingresso dos militares. No interior do imóvel foram encontrados apenas 1 pino de cocaína, 1 revólver calibre .38 com 5 munições e a quantia de R$ 1.052,00 (um mil e cinquenta e dois reais) em dinheiro, além de 4 aparelhos celulares. No entanto, durante as buscas, os militares encontraram a chave de um automóvel marca Ford, a qual o autuado narrou não ser dele. Ocorre que ao acionar o alarme através da chave, perceberam que o veículo respectivo se encontrava estacionado próximo à residência, se tratando de um Ford/Ecosport e, ao ser verificado seu interior, localizaram os milicianos 37 pedras de crack 03 munições cal . 38, 1 munição calibre .380, 18 pinos de cor rosa de cocaína, 22 pinos de cocaína, 1 bucha de maconha, 1 balança de precisão e 1 máquina de cartão, objetos estes que o
réu informalmente confessou a propriedade. Em delegacia,
verifica-se que os autuados admitiram integralmente a propriedade dos objetos recolhidos. Denota-se, portanto, que foram praticados delitos graves, de tráfico de drogas e posse de armas de fogo. Importante destacar que ainda que a autoridade policial tenha descrito a conduta do art. 14 do Estatuto do Desarmamento a Carol, a conduta que mais se amolda, em tese, seria a do art. 12 da mesma Lei. Além disso, existe a presença de indícios da possibilidade de cometimento de delito de associação para o tráfico, o que torna ainda mais grave a conduta dos agentes e denota a necessidade de segregação preventiva. Vale destacar a grande quantidade de drogas arrecadadas, que foram todas confirmadas pelos laudos toxicológicos preliminares, constatando se tratar de crack e cocaína. Ainda mais, denota -se também a grande quantidade e variedade de armas de fogo, munições e carregadores encontrados, todas também periciadas e atestadas sua eficiência, demonstrando que os autores, em tese, ostentavam verdadeiro arsenal de armas de fogo. Salta aos olhos, ainda, os relatos colhidos de que os autuados, em tese, seriam subordinados de um indivíduo conhecido como Wallace, que, no entanto, não foi localizado pelos policiais, indicando possível prática de crimes de forma organizada e profissionalismo.
Ainda que os autuados sejam tecnicamente primários, os diversos elementos desfavoráveis acima relatados pesam-lhes desfavoravelmente, não permitindo, neste momento, a concessão de liberdade provisória, eis que os autuados representam grave risco à ordem pública, pelo que entendo que medidas cautelares não se mostrariam suficientes ao caso. 
Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 369): 
‘Assim, infere-se a existência de elementos objetivos os quais evidenciam a necessidade de sua segregação provisória para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do delito em tese praticado, evidenciada pela quantidade de substância entorpecente arrecadada, ou seja, 6,20g (seis gramas e vinte decigramas) de cocaína, distribuídas em 23 (vinte e três) invólucros, conforme laudo preliminar de constatação de drogas, restando impossibilitada, por conseguinte, a imposição de medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal’. 
Cumpre verificar se o decreto prisional afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como aduz a inicial. 
Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias da prisão, porquanto foi flagrado com drogas (cocaína, crack e maconha), balança de precisão, arma de fogo e munções variadas, em um contexto envolvendo outros traficantes, o que indica efetivo risco à ordem pública. 
A atuação policial teve início com o recebimento de denúncia anônima, que relatava a prática de intenso tráfico de drogas na residência de um dos investigados. Após confirmação in loco das informações, um dos detidos indicou os nomes dos demais envolvidos, entre eles o ora recorrente, apontando que também armazenava entorpecentes em sua residência. 
Em diligência, os policiais foram recebidos pela companheira do recorrente, que franqueou a entrada no imóvel, onde foram localizados um pino de cocaína dentro do sofá, um revólver calibre .38 com cinco munições intactas escondido em um pote de arroz na cozinha, além de quatro aparelhos celulares e a quantia de R$ 1.052,00 em espécie. No mesmo local, foi encontrada uma chave de veículo que, ao ser acionada, revelou-se pertencente a um automóvel Ford/Ecosport estacionado nas proximidades. No interior do veículo, foram apreendidos 37 pedras de crack, 40 pinos de cocaína de diferentes cores, uma bucha de maconha, mais munições de calibres diversos, uma balança de precisão e uma máquina de cartão, cujo conteúdo foi admitido como de sua propriedade. 
A apreensão de uma variedade entorpecentes de alto poder viciante, somada ao material bélico e equipamentos típicos da comercialização de drogas, aliados ao relato de que o grupo agia em associação, denota atuação articulada e de certa estrutura, apta a justificar a prisão preventiva como medida indispensável à garantia da ordem pública, evidenciando-se a gravidade concreta da conduta imputada e a inadequação de medidas cautelares diversas.
Portanto, levando em conta o contexto fático narrado nos autos, entendo que aprisão preventiva está justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Nesse sentido: (...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus" (doc. 3).

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na revogação da custódia preventiva, sob o argumento de ausência dos requisitos legais e de ilegalidade da prova, que teria sido obtida por invasão de domicílio.

Alega ser “o paciente  primário, de bons antecedentes, sem vínculo com organização criminosa, que não se dedicava ao crime, eis que o mesmo nunca fora  preso ou processado anteriormente, não praticou qualquer tipo de delito  maculado pelas eivas da violência ou grave ameaça”.

Sustenta que “a prisão preventiva não pode ser mantida com base em  fundamentação abstrata e alicerçada em futurologia, destarte, o édito  constritivo ora zurzido deve ser revogado, mediante a aplicação de  medidas cautelares do artigo 319 do CPP – incluindo a eficaz  monitoração eletrônica e a proibição de fazer contato com os outros  investigados”. 

Estes os pedidos e os requerimentos:
“Pelo exposto, requer-se, o deferimento do pedido liminar, com  a posterior concessão definitiva da ordem impetrada – AINDA QUE  SEJA NA MODALIDADE DE OFÍCIO –, na esteira dos fatos e  fundamentos expendidos nas entranhas dessa petição de Habeas  Corpus, a fim de revogar/relaxar a prisão preventiva atacada nesse  remédio constitucional, com a respectiva imposição de medidas  cautelares do artigo 319 do CPP, com enfoque na monitoração  eletrônica e proibição de comunicação entre os investigados, via de  consequência, a concessão definitiva da ordem impetrada.
Em arremate, pede-se, a expedição do competente alvará de  soltura em favor do paciente algures qualificado, por ser essa a  decisão mais escorreita no caso retratado nos autos em epígrafe”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 228.900/MG.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).

Há, ainda, outro óbice ao prosseguimento da presente impetração.

8. É deficiente a instrução deste habeas corpus, não tendo sido juntadas peças essenciais ao exame da controvérsia, em especial o acórdão do Tribunal de origem pelo qual denegado o habeas impetrado pela defesa.

A ausência dessa peça impede exame dos fundamentos invocados pelas instâncias antecedentes sobre as pretensões trazidas nesta impetração.
    
9. Ademais, pelas peças juntadas, não se constata teratologia ou manifesto constrangimento ilegal capaz de ensejar concessão da ordem de ofício.

Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar-se a alegação de manifesto constrangimento ilegal, anote-se não se comprovar, no caso, teratologia nas decisões de desacolhimento da pretensão de se anularem as provas colhidas com revogação da prisão preventiva.

Na espécie vertente, as instâncias antecedentes mantiveram a custódia cautelar na condenação do paciente, afastando a arguição de ilegalidade do flagrante. Assentaram não somente que o réu foi flagrado na posse de considerável quantidade de entorpecentes, mas também com vários apetrechos de traficância (“diversos pinos eppendorff vazios, sacos plásticos para dolagem de drogas, balança de precisão e R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) em dinheiro, além de 23 pedras de crack” – fl. 4, doc. 3), oportunidade em que teria “confessado informalmente a propriedade dos ilícitos” e indicado o local (residência dos comparsas) onde também foram apreendidos “uma porção grande cocaína, 5 pedras de crack, 1 carregador de artesanal alongado, 1 carregador de pistola .9mm, 40 munições calibre .380 e
10 munições calibre .9mm (...), 1 pino de cocaína, 1 revólver calibre .38 com
5 munições e a quantia de R$ 1.052,00 (um mil e cinquenta e dois reais) em dinheiro, além de 4 aparelhos celulares (...)”. Com ele também foram encontrados “37 pedras de crack 03 munições cal . 38, 1 munição calibre .380, 18 pinos de cor rosa de cocaína, 22 pinos de cocaína, 1 bucha de maconha,
1 balança de precisão e 1 máquina de cartão, objetos estes que o réu informalmente confessou a propriedade” (fls. 249-252, doc. 2). 

10. As razões adotadas para o decreto de prisão preventiva
(fls. 249-252, doc. 2), ratificadas pela decisão do Juiz das Garantias
(fls. 346-352, doc. 2), ao invocar a necessidade de preservação da ordem pública (“sobretudo diante da gravidade concreta do delito em tese praticado, evidenciada pela quantidade de substância entorpecente arrecadada” – fls. 5, doc. 3), mostram-se coerentes com a orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, de que são exemplos: 
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA: POUCO MAIS DE TRÊS MESES DE TRAMITAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 212.736,  Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 19.4.2022).

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes.
5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.10.2013).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE
NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que aponta de maneira concreta a necessidade de garantir
a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa
(HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes.
IV Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V Ordem denegada” (HC
n. 139.214/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.4.2017).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava.
2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).

11. Quanto à apontada ilegalidade da prova, levando em conta suposta invasão de domicílio, diferente do alegado pela defesa, a convalidação do flagrante com sua ratificação posterior conformam-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

No caso em exame, o estado de flagrância ocorreu com a apreensão de entorpecentes, armas e munições, tendo sido assentado pelas instâncias ordinárias, com base no acervo probatório da ação penal, que o acusado teria confessado possuir entorpecentes e indicado a residência de seus comparsas, oportunidade em que a corré (companheira de terceiro acusado, teria franqueado a entrada aos policiais). Essas circunstâncias bastariam, para afastar a afirmada ilegalidade do flagrante.

12. Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a orientação de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).
 
Confiram-se também os seguintes julgados: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.5.2020).
 
13. O crime de tráfico de entorpecentes é permanente, como também o delito de porte ilegal de armas e munições. As peculiaridades do caso não evidenciam ilegalidade no flagrante apta a macular a condenação, sendo incabível pretendida concessão da ordem. 
 
Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, afastando as premissas fixadas nas instâncias ordinárias sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:

“Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).

14. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora